Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721652-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRA ROCHA DIAS IMPETRANTE: MARCELA MARQUES VITZEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Trata-se de habeas corpus em que se pretende a revogação do decreto de prisão preventiva de paciente, denunciada pelos crimes de estelionato contra idoso tentado (quatro vezes) e associação criminosa. Indeferida a liminar, a impetrante junta decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e reitera pedido liminar (IDs 47706907/8). Destacou o MM. Juiz que a prisão preventiva foi decretada para garantir a aplicação da lei penal e, por persistirem os motivos que a ensejaram , manteve a prisão. Confira-se: “Com efeito, ao contrário do alegado pela requerente, há indícios de que a denunciada pretende se furtar à aplicação da lei penal, uma vez que forneceu endereço falso em Audiência de Custódia, a demonstrar seu intento de não cumprir as determinações da Justiça. Assim, os elementos dos autos ainda demonstram a insuficiência de medidas cautelares alternativas, mesmo diante do cumprimento da carta precatória. Ora, mesmo após a decretação de sua prisão preventiva em 13/10/2022, a requerente ingressou com pedido de restituição de bens em 14/11/2022, no qual oferece, uma vez mais, endereço falso. Além disso, conforme bem asseverado pelo Ministério Público, pedido idêntico formulado em sede de Habeas Corpus no e. TJDFT teve a ordem denegada. Naquele oportunidade ressaltou-se que, para além do fornecimento de endereço falso, a requerente descumpriu as medidas cautelares alternativas de mudar de endereço e sair do Distrito Federal sem comunicar o juízo processante. Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que, para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar da requerente, o que não ocorre, pois da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva da requerente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva” (ID 47706908, p. 3). Como já consignado na decisão que indeferiu a liminar, os requisitos da prisão preventiva foram examinados no HC 0743048-30.2022.8.07.0000, em que fui Relator. Considerou-se que o fato de a paciente ter mudado de endereço sem comunicar ao juiz, somado à reiteração delitiva dela, justifica a prisão (ID 47583446, p. 3). A impetrante não apontou fatos novos que demonstrem a desnecessidade da custódia cautelar, fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. Informações prestadas (ID 47605277). À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES